Tribunal: TJES
Processo: 0028375-13.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028375-13.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIQUEIAS LUCAS PAULO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. TESE DEFENSIVA SEM LASTRO PROBATÓRIO. ART. 156 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impossível acolher o pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a Defesa não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos da tese invocada, a qual busca sustentar a partir de declaração unilateral do acusado, desprovida de lastro probatório, não cumprindo o art. 156 do CPP.

2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MIQUEIAS LUCAS PAULO DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155, § 4º, do CP, a 02 (dois) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca, exclusivamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, sob a alegação de que o réu subtraiu a motocicleta, pois, ao avistá-la na rua, pensou que a mesma pertencesse à um terceiro que lhe devia dinheiro, de forma que seu dolo era de cobrar uma dívida e não de praticar o crime de furto qualificado, tendo abandonado o objeto assim que percebeu que não pertencia à pessoa que lhe devia.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MIQUEIAS LUCAS PAULO DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155, § 4º, do CP, a 02 (dois) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca, exclusivamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, sob a alegação de que o réu subtraiu a motocicleta, pois, ao avistá-la na rua, pensou que a mesma pertencesse à um terceiro que lhe devia dinheiro, de forma que seu dolo era o de cobrar uma dívida e não de praticar o crime de furto qualificado, tendo abandonado o objeto assim que percebeu que não pertencia à pessoa que lhe devia.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que o denunciado e o corréu Jean alugaram um veículo e se dirigiram com ele ao centro de Vitória, quando avistaram uma motocicleta, pertencente à vítima, e resolveram subtraí-la, utilizando-se de uma chave falsa.

A narrativa da exordial ficou corroborada pela prova oral coligida.

Sem maiores delongas, reputo impossível acolher o pleito desclassificatório, uma vez que a Defesa não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos da tese invocada, a qual busca sustentar a partir de declaração unilateral do acusado, desprovida de lastro probatório, não cumprindo o art. 156 do CPP. Neste sentido:

E M E N T A – FURTO QUALIFICADO – ABUSO DE CONFIANÇA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INVIÁVEL – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – NÃO COMPROVADA A ALEGADA DÍVIDA TRABALHISTA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO NA EXORDIAL – RECURSO IMPROVIDO. A tese defensiva, desamparada de qualquer elemento probatório que lhe confira lastro, não tem o condão de promover a desclassificação do furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Reconhecida a confissão espontânea, inviável a incidência da atenuante quando a pena final ficar aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ). Art. 387, IV, CPP - a fixação do valor mínimo a título de indenização dos danos suportados pela vítima se mostra cabível quando há pedido expresso do Ministério Público na exordial. Jurisprudência consolidada do STJ. Valor reduzido, em razão dos princípios da razoabidade/proporcionalidade. (
TJMS
. Apelação Criminal n. 0001975-64.2016.8.12.0009, Costa Rica, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 16/07/2019, p: 17/07/2019)

A versão do acusado, além de não comprovada, não apresenta coerência com a dinâmica em que ocorreram os fatos e se fragiliza em dele não saber informar as placas da motocicleta do suposto devedor, o qual não foi sequer identificado. Além disso, o crime ocorreu no centro de Vitória, a uma distância considerável do bairro São Pedro, onde o réu disse que viu o terceiro que lhe devia passando com a motocicleta. Não bastasse isso, a vítima contradiz a versão do acusado, dizendo que seu veículo foi encontrado trancado com cadeado e não abandonado.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.